Tribunal: TJDFT
Processo: 0005568-95.2009.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para que se configure o crime de abandono material, o agente deve deixar de prover a subsistência, sem justa causa, e atuar com o ânimo de abandono, o que restou plenamente atendido na espécie, uma vez que o réu possuía condições de pagar a pensão alimentícia acordada judicialmente em favor de seus filhos menores, mas deixou de fazê-lo.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 244, caput, do Código Penal (abandono material), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e multa de 1,1 salário-mínimo vigente, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução.